Tribunal: STF
Processo: RE 232356
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Fundamentos
inatacados. Súmula 283. 3. Art. 21, § 1º, do RISTF. Competência
monocrática do relator de negar seguimento ao recurso. 4.
Aposentados. Vantagens dos servidores em atividade. Art. 40, caput e
§ 4º, da Constituição Federal. 5. Lei Orgânica Municipal de Vitória,
Espírito Santo. Acréscimo de 20% aos proventos dos inativos. 6.
Inexistência de ofensa aos dispositivos constitucionais.
Precedentes: RE n.º 203.433/ES, Min. ILMAR GALVÃO e RE (AgRg) n.º
202.044/ES, Min. CARLOS VELLOSO. 7. Agravo regimental improvido.